Tribunal: STF
Processo: Pet 6433
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. MANIFESTO INTERESSE ÀS APURAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No plano da restituição dos bens acautelados judicialmente, tem-se que a manutenção da constrição somente se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).



    2. Na hipótese, com a retoma das investigações deflagradas no INQ 4.335, revela-se inviável o pleito de restituição de bens que interessam às investigações, sobretudo diante da manifesta necessidade de produção de prova pericial nos equipamentos apreendidos mediante ordem judicial. 



    3. Agravo regimental desprovido.